Tribunal: TJMT
Processo: 1023648-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023648-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLAINE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.647.321-40 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO SOARES - CPF: 633.201.001-06 (RECORRENTE), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (RECORRIDO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS. REAPRESENTAÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

A reapresentação de ação judicial, julgada extinta anteriormente por ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem o devido recolhimento das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE), impõe a extinção sem resolução do mérito.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
KAROLAINE OLIVEIRA GONÇALVES
contra sentença de parcial procedência para que, de forma solidária com o corréu, pague o valor de R$ 14.347,02 (quatorze mil, trezentos e quarenta e sete reais e dois centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões, alega que o autor não cumpriu os pressupostos de constituição do processo, tendo em vista que distribuiu demanda anterior em que foi contumaz, sem o recolhimento das respectivas custas para a reapresentação (i); de forma alternativa, defende a nulidade da sentença, por ter sido reconhecida a revelia de um dos réus e aplicado os efeitos para todos, por entender que o juízo não apreciou a sua versão dos fatos (ii); no mérito, aduz que não ficou demonstrado o descumprimento da devida distância de segurança do veículo da parte autora/recorrida, além de não constar placa de “PARE” (iii) e que “
a colisão ocorreu de forma parcial, indicando que, possivelmente, a recorrente tentou desviar de uma freada brusca do carro à sua frente ou o estava ultrapassando”
(iv).

Requer seja declarada nula a sentença e determinada a instrução probatória do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023648-69.2024.8.11.0001

Polo Ativo

KAROLAINE OLIVEIRA GONCALVES e outros

Polo Passivo

LUCAS PAES GODINHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Pugna a parte recorrente pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do recolhimento de custas do processo n. 1001408- 63.2023.8.11.0020, no qual houve condenação em custas processuais por não comparecimento do autor à audiência.

O recolhimento das custas é pressuposto para o recebimento da inicial, logo, o juízo sentenciante não poderia adentrar no mérito, porque uma condição essencial (art. 51, I, Lei 9.099/95) deixou de ser satisfeita. A matéria constitui-se como de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, por isso, impositiva a sua análise.

A reprodução de ação judicial já julgada extinta anteriormente por ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem o devido recolhimento das custas processuais a que foi condenada, encarta a extinção sem resolução do mérito.

Nessa inteleção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 202,26, incluída em 02/04/2021.

2. No presente caso, restou demonstrado que o Requerente distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, PJE no 1025677-91.2021.8.11.0003, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE.

3.
In casu
, a parte Autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação, a parte Autora não comprovou o recolhimento das custas e mesmo sendo tópico de preliminar em sede de contestação, nada mencionou na impugnação, bem como não providenciou a juntada da prova do recolhimento.

4. Assim, como a Autora não comprovou o pagamento das custas processuais, deve ser mantida a sentença ora recorrida.

5. Ademais, a condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado.

6. Desta forma, o fato de a parte Autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPROPOSITURA DE DEMANDA EXTINTA POR CONTUMÁCIA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 FONAJE. INTIMAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. 2. A ausência do autor na audiência de conciliação ocasiona a extinção do processo, nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9.099/95. E, como cediço, a repropositura do processo depende do pagamento de custas. 3. No caso, devidamente intimada para comprovar pagamento das custas e despesas de ingresso, a autora não trouxe aos autos o comprovante de recolhimento, tampouco empreendeu qualquer outro tipo de manifestação. Ante a inércia dos autores, a consequência não pode ser outra que não o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido, determinando o cancelamento da distribuição.” (N.U 1043849-87.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, autos no 1000252-62.2018.8.11.0037, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE, sendo intimada para realizar o referido pagamento, conforme certidão lançada no ID 22767989 (autos n.000252-62.2018.8.11.0037), mas não houve o recolhimento – certidão lançada no ID 22756009.

2. Assim, para ajuizar uma nova ação é necessária a prova do recolhimento das custas processuais relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação (1021222-20.2020.8.11.0003), a autora não comprovou o recolhimento das custas e mesmo sendo tópico de preliminar em sede de contestação, nada mencionou na impugnação, bem como não providenciou a juntada da prova do recolhimento. Assim, como a autora não comprovou o pagamento das custas processuais antes da prolação sentença do “juízo a quo”, deve ser mantida a sentença ora recorrida.

3. O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

4. A autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas. Cabendo ainda a aplicação subsidiária do art. 486, 2o do CPC: “A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”.

5. A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado.

6. Desta forma, o fato da parte autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória.

7. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO DE OFÍCIO A Recorrente não atendeu a determinação judicial, uma vez que não comprovou o recolhimento inerente as custas processuais que restaram por fixadas em demanda pretérita, aplicadas como condicionante para a re-propositura de ação. Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Extinção de ofício.

(TJ-MT - RI: 10017507220188110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 25/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2019)

Condenação às custas processuais em razão do ajuizamento de ação anterior idêntica extinta sem apreciação do mérito devido à da ausência da Agravante à audiência naqueles Autos– Enunciado 28 do FONAJE – Recolhimento de custas indispensável para a proposição de nova demanda – Caráter de penalidade da condenação pela desídia da parte que não é abrangida pelos benefícios da gratuidade - Ademais, valores dos bens objeto da ação indicam que a Agravante não se enquadra na condição de necessitada – Recurso não provido"(TJ-SP - AI: 01001473420208269055 SP 0100147-34.2020.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 31/03/2021)

8. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei n. 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1021222-20.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

A argumentação da parte recorrida de que as custas ainda estão em processamento não se sustenta, uma vez que competia a ela providenciar a emissão da guia, pagamento e juntada nos autos.

Em face do exposto, diante do não recolhimento das custas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cancelar a distribuição e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito. Prejudicados os demais tópicos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024